Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO (MONTANHA RUSSA). FALHA CAUSADORA DE IMPACTO ENTRE CARRINHOS. RISCOS À SAÚDE E À INTEGRIDADE DOS CONSUMIDORES (INFANTES). DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA RESPONSÁVEL (MÃE DOS INFANTES). VALOR PROPORCIONAL DA REPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados (necessidade de perícia técnica e prova oral). Não se mostra impositiva a realização de perícia técnica para o deslinde da questão à luz da prova documental produzida ser suficiente à formação da convicção do julgador (destinatário da prova), o qual pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei n. 9099/95, Art. 33). Nesse passo, a dispensa de prova pericial também não implica cerceamento de defesa, como bem pontuado na sentença: “(...) O conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo. Isso porque o choque entre os carrinhos do brinquedo “montanha russa” é incontroverso. Registre-se, ademais, que a própria ré afirma que “em que pese não tenha havido acidente, todos os indivíduos que estavam no brinquedo, neste dia, por precaução, foram atendidos pelos brigadistas da Ré, bem como encaminhados ao departamento médico do estabelecimento para que fossem atendidos e, posteriormente, encaminhados, se necessário, à Unidade de Saúde...”. No mais, o requerido teria colacionado declarações de prepostos, o que dispensa a oitiva como testemunhas (Id 13238651).
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 6o e 14).
B. Aquisição de ingressos aos filhos da requerente para entretenimento em parque de diversão. Utilização do brinquedo conhecido por “Montanha Russa Colosso”. Ao final da trajetória do brinquedo adveio uma forte e sucessiva colisão entre os carrinhos.
C. Suficiência probatória à demonstração da defeituosa prestação do serviço (CPC, Art. 373, I): i) vídeo de reclamação da requerente acerca do impacto dos carrinhos na montanha russa à preposto da requerida, inclusive com relato de que “uma das crianças saiu mancando”, tudo a contrapor a afirmativa do preposto de que o impacto teria sido “leve” (Id 13238635); ii) fotos que demonstram o atendimento dos brigadistas ao envolvidos no incidente (dentre crianças e adultos), inclusive com remoção por imobilização e colar cervical (Id 13238634); iii) registro de ocorrência policial com solicitação de exame no IML (Id 13238634).
D. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
E. No caso concreto, a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, a par da inconteste aflição psicológica e da angústia experimentada pela requerente do que teria ocorrido com seus filhos infantes (possível influência dos fatos no estado de saúde; sensação de culpa, de impotência e de insegurança), a subsidiar reparação por danos morais (CF, Art. 5o, V e X).
F. E ainda que o recorrente alegue que o brinquedo é de “impacto”, necessário se faz um sistema de frenagem no trajeto final para que possível colisão não possa gerar consequências danosas à integridade física dos ocupantes do carrinho, sobretudo por permitir o uso por crianças. Precedente do TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão 1221397, DJE: 17/12/2019.
G. Irretocável o valor da reparação (R$ 3.000,00), suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se verifica ofensa ao princípio da proibição de excessos, a subsidiar a pretendida minoração.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).